Tribunal: STF
Processo: AI 793108
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário que impugna acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. LEI Nº 9.249/95, ART. 15, § 1º, III, ALÍNEA A.



    1. Justifica-se a alíquota menor na apuração da base de cálculo do lucro presumido, para as atividades de serviços hospitalares, em razão da margem de lucro dessas instituições ser menor do que a de outros estabelecimentos de saúde, por abarcar custos diversos e mais onerosos.



    2. A lei escolheu como único critério distintivo a natureza da atividade prestada, não importando o local onde é prestado o serviço. O exegeta não pode elastecer o significado da expressão "serviços hospitalares" de tal forma a abarcar atividades que não correspondam à assistência plena e integral na área de saúde, com instalações adequadas para internação de pacientes, garantia de atendimento básico de diagnóstico e tratamento, equipe clínica organizada e apoio permanente prestado por médicos.



    3. A atividade desenvolvida pela impetrante não se enquadra no conceito de serviços hospitalares.



    4. Apelação desprovida”. (eDOC 12, p. 20)



     No recurso, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150; 196; 197 e 246 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que artigo da Constituição Federal que tenha sido alterado por emenda constitucional não pode ser regulamentado por medida provisória. Nesse contexto, alega-se que a MP 135/2003 não poderia regulamentar o art. 195, I, do texto constitucional.



    Argumenta-se que a retenção da contribuições ao PIS e a CSLL não poderia ser objeto de regulamentação por meio de medida provisória. Aduz-se assim a inconstitucionalidade do regime estatuído pelo art. 30 da Lei 10.833/2003, resultante da conversão da Medida Provisória nº 135/2003.



    Assevera-se afronta ao princípio da isonomia, ao argumento de que, com a edição da Lei 10.833/2003, houve diferenciação de tratamento entre prestadores de serviço e os demais contribuintes.



    Afirma-se que o conceito de serviços hospitalares está ligado à finalidade para os quais são prestados, e não onde ou por quem. Sustenta-se que a Receita Federal extrapolou sua competência ao impôr restrições para a caracterização dos prestadores de serviços hospitalares por meio de instrução normativa.



    Inicialmente, determinei a devolução dos autos ao TRF da 4ª Região, para que se cumprisse o disposto no art. 543-B do CPC/1975 (atual art. 1.036 do CPC de 2015), uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 34, cujo paradigma é o RE-RG 570.122 (eDOC 1)



    Encaminhados os autos, o Tribunal de origem devolveu o processo ao STF, por considerar que a questão debatida não se amolda ao paradigma indicado (eDOC 24).



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Preliminarmente, verifico que a parte recorrente alega que a MP 135/2003 não poderia regulamentar o art. 195, I, CF/88. Com relação a esse ponto, registro que esta Corte, no julgamento do RE-RG 570.122 (tema 34), assentou a tese de que é constitucional a previsão em lei ordinária que introduz a sistemática da não-cumulatividade a COFINS dado que observa os princípios da legalidade, isonomia, capacidade contributiva global e não confisco. Eis a ementa desse precedente:



    “EMENTA: COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 135/2003. LEI Nº 10.833/2003. LEGALIDADE. ISONOMIA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E NÃO-CONFISCO. 1. Não há impedimento da Medida Provisória nº 135/2003 estabelecer normas relativas à COFINS, não incidindo a coibição do art. 246 da Constituição. 2. A majoração da alíquota de 3% para 7,6%, para as empresas optantes pela tributação considerado o lucro real foi realizada juntamente com a instituição da não-cumulatividade da COFINS e o direito ao aproveitamento de créditos (o artigo 3º da Lei nº 10.833). 3. É constitucional a previsão em lei ordinária que introduz a sistemática da não-cumulatividade a COFINS dado que observa os princípios da legalidade, isonomia, capacidade contributiva global e não-confisco”. (RE 570.122, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJ 7.12.2020)



    Nessa oportunidade, o Pleno desta Corte consignou a inexistência de impedimento da Medida Provisória 135/2003 estabelecer normas relativas à COFINS, não incidindo a proibição do art. 246 da Constituição. Nesses termos, nada a deferir quanto à alegada afronta a este dispositivo.



    Além disso, verifico que o tribunal de origem assentou que a atividade desenvolvida pela parte recorrida não se enquadra no conceito de serviços hospitalares a ensejar a redução de alíquota da base de cálculo do IRPJ e da CSLL nos seguintes termos:



    “Assim, o enquadramento na condição de instituição prestadora de serviços hospitalares sustenta-se unicamente na natureza dos serviços prestados, circunstância de cunho objetivo, cuja caracterização, segundo o caso concreto, prescinde ou depende de dilação probatória. Geralmente, basta a análise do objeto social da instituição de saúde para verificar se é ou não prestadora de serviços hospitalares, pois o objeto da sociedade já delimita o âmbito de atividades realizadas, ou seja, é inerente à própria atividade prestar (ou não) serviços hospitalares. Por vezes, não é possível firmar convencimento a respeito da questão, porquanto o objeto social, em tese, comportaria tais serviços, mas despontam dúvidas se a empresa possui estrutura condizente para efetivamente os prestar.



    No caso, as provas coligidas aos autos não permitem firmar juízo seguro quanto à prestação de serviços hospitalares pela autora. A empresa se dedica à prestação de serviços de análises clínicas a terceiros (fl. 31), a qual não condiz com o atendimento a pacientes internos ou externos em atividades diretas, visando promover, prevenir ou recuperar a saúde, com equipe clínica organizada, admissão e assistência permanente prestada por médicos que garanta o atendimento básico de diagnóstico e tratamento. Impende salientar que a prestação de serviços de analises clínicas ou radiológicos, auxiliares de hospitais, não se equipara à prestação de serviços hospitalares, cuja exigência é muito maior, o que implica em toda uma estrutura física e funcional destinada ao recebimento e aos cuidados de pessoas doentes por período de permanência (internação) a priori não estimado. Não faz jus, portanto, enquadramento como prestadora de serviço hospitalar.



    Consigno, ainda, que a invocação da Instrução Normativa SRF nº 306/2003 não estriba o pleito da autora. Esse ato administrativo visa dispor sobre a retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas por órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal, consoante o disposto no art. 64 da Lei nº 9.430/96, in verbis:



    (…)



    Não obstante o art. 23 da IN nº 306/2003 enquadrasse a atividade realizada pela autora, "para os fins previstos no art. 15, § 1º inciso III, alínea 'a', da Lei nº 9.249, de 1995", considerando "serviços hospitalares aqueles prestados por pessoas jurídicas, diretamente ligadas à atenção e assistência à saúde, que possuam estrutura física condizente para a execução de uma das atividades ou a combinação de uma ou mais das atribuições de que trata a Parte II, Capítulo 2, da Portaria GM nº 1.884, de 11 de novembro de 1994, do Ministério da Saúde", o art. 29 da referida Instrução Normativa elucida o alcance da orientação expedida pelo Secretário da Receita Federal:



    (…) 



    Resta evidente que a IN nº 306 limita-se a prescrever acerca da retenção do imposto de renda, incidente sobre os pagamentos efetuados por órgãos da administração pública federal a pessoas jurídicas, em razão da prestação de serviços hospitalares. Cumpre salientar que houve a expressa revogação da IN nº 306 pela IN SRF nº 480/2004, cujo art. 27 foi modificado pela IN SRF nº 539/2005, mantendo-se a mesma linha normativa”. (eDOC 12, p. 16-17)



    Com efeito, quanto a esse ponto, verifico que esta Corte, no AI-RG 803.140 (tema 353) tratou da questão do enquadramento de pessoas jurídicas da área de saúde na qualidade de prestadoras de serviço hospitalar para fins de obtenção do benefício de recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro líquido (CSLL) e do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) com base de cálculo reduzida. 



    Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral dessa matéria, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Transcrevo, a propósito, a ementa do julgado:



    “Tributário. 2.Exceção prevista no artigo 15, §1º, inciso III, alínea “a”, da Lei 9.249/95, que prescreve os sujeitos passivos da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) com bases de cálculo, respectivamente, de 12% e de 8% sobre receita bruta. Definição de serviços hospitalares e afins. 3. Discussão que se circunscreve ao âmbito normativo infraconstitucional, bem como que demanda o reexame dos aspectos fático-probatórios subjacentes aos requisitos do enquadramento pretendido. 4. Ausência de contencioso constitucional. Repercussão geral rejeitada”. (AI 803.140 RG, minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 1º.6.2011)



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão constante no eDOC 1 e nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente